Tribunal: TJMT
Processo: 1001796-36.2022.8.11.0008
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001796-36.2022.8.11.0008
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[JACKSON GOMES DA SILVA - CPF: 064.179.631-52 (APELANTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), CLAUDIA DE CASSIA NOLASCO (TERCEIRO INTERESSADO), DANIELA DELIS DA SILVA - CPF: 035.656.641-26 (TERCEIRO INTERESSADO), ABRAAO PEREIRA DE MESQUITA - CPF: 772.567.783-68 (VÍTIMA), CALIXTO ALMEIDA DA SILVA - CPF: 945.523.555-20 (VÍTIMA), EMERSON WESLEY DA SILVA SOUZA - CPF: 128.952.564-11 (VÍTIMA), JOELTON FERREIRA DE ALMEIDA - CPF: 051.343.335-05 (VÍTIMA), JOSE GERSON DA SILVA - CPF: 032.987.054-89 (VÍTIMA), JOSE GUILHERME XAVIER PEREIRA DA SILVA - CPF: 122.321.314-59 (VÍTIMA), ANDRESSA BATISTA DE ANDRADE - CPF: 040.413.552-81 (TERCEIRO INTERESSADO), DIEGO GONCALVES NEPOMUCENO - CPF: 061.577.441-54 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE JAKCIEL DA SILVA - CPF: 133.205.614-80 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENORES – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
1.
ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPROCEDÊNCIA – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS SOBEJAMENTE COMPROVADAS NOS AUTOS – DEPOIMENTOS UNÍSSONOS DAS VÍTIMAS, CORROBORADOS PELA DELAÇÃO DO ADOLESCENTE ENVOLVIDO E PELAS CIRCUNSTÂNCIAS DA PRISÃO ANTE A APREENSÃO DE PARTE DOS OBJETOS SUBTRAÍDOS EM PODER DO RÉU –
2.
AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA DA RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DAS VÍTIMAS – IMPOSSIBILIDADE – VÍTIMAS QUE PERMANECERAM COM AS LIBERDADES RESTRINGIDAS POR TEMPO DEMASIADO E SUPERIOR AO NECESSÁRIO PARA A CONSUMAÇÃO DO ROUBO –
3.
ALTERAÇÃO DO
QUANTUM
DE AUMENTO DA PENA NA TERCEIRA FASE – INOCORRÊNCIA – JUÍZO
A QUO
QUE UTILIZOU SOMENTE UMA MAJORANTE PARA ELEVAR A PENA NA TERCEIRA ETAPA – FRAÇÃO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL ÀS PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO –
4.
PREQUESTIONAMENTO –
5.
RECURSO DESPROVIDO.

1.

Incabível o pleito absolutório quando comprovadas a materialidade e a autoria delitivas de forma indene de dúvidas, mostrando-se inviável a incidência do princípio do
in dubio pro reo
, notadamente porque os depoimentos das sete vítimas foram uníssonos, sendo que três delas efetuaram o reconhecimento formal do réu como um dos autores do delito, aliados a delação do adolescente infrator envolvido no evento criminoso e às circunstâncias do caso, haja vista que o réu foi preso em flagrante delito na posse de parte da
res furtivae
, fator que legitima a inversão do ônus probatório.

2.

Descabe cogitar no decote da majorante
da restrição da liberdade das vítimas
quando devidamente comprovada por meio da prova oral colhida que os ofendidos permanecerem com suas liberdades restringidas por tempo juridicamente relevante, ultrapassando o necessário para a consumação do delito, sendo que inclusive alguns agentes evadiram-se do local com parte dos bens subtraídos e as vítimas permaneceram no local do crime com as liberdades restritas até a chegada da Polícia, decorrendo a empreitada criminosa quase duas horas.

3.

Deve ser mantida a fração máxima de aumento da pena fixada na terceira fase dosimétrica, posto que não foi considerado o número de majorantes existentes, sopesando-se apenas o emprego de arma de fogo, circunstância esta que demonstrou de extrema gravidade no caso, uma vez que vários agentes estavam armados e usaram os artefatos bélicos de modo ostensivo, direcionando-os à cabeça das vítimas e ameaçando-as o tempo todo de morte, devendo ser mantido o
quantum
de aumento perpetrado pelo Juízo
a quo.

4.

Ficaram integrados na fundamentação do voto todos os dispositivos legais e constitucionais relacionados às matérias debatidas nas razões recursais, e, portanto, prequestionados.

R E L A T Ó R I O

APELANTE

JACKSON GOMES DA SILVA

APELADO

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo réu
JACKSON GOMES DA SILVA
em face da r. sentença proferida pelo d. Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Bugres/MT nos autos da ação penal nº

1001796-36.2022.8.11.0008, que o
condenou
pela prática dos crimes de roubo majorado e de corrupção de menores, na forma do
art. 157, §2º, incisos II e V, e §2º-A, inc. I, do Código Penal
,
por oito vezes, e do
art. 244-B do ECA
, à pena total de

12 (doze) anos e 06 (seis) meses de reclusão
, e pagamento de 160 (cento e sessenta) dias-multa
, a ser cumprida em regime inicial
fechado
.

Nas razões recursais encartadas no ID 195021816, a i. Defensoria Pública pleiteia a reforma da decisão, visando a
absolvição
do réu consubstanciada na insuficiência de provas para a condenação, na forma do art. 386, VII, do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, requer o reconhecimento da atenuante da
confissão espontânea
; o afastamento da majorante
da
restrição da liberdade das vítimas
; e a alteração da
fração de aumento da pena
na terceira fase dosimétrica, para o mínimo legalmente previsto. Ao fim, prequestiona a matéria a fim de viabilizar eventual interposição de recursos perante as Cortes Superiores.

Contrarrazões ministeriais estão anexadas no ID 195021819, nas quais são
rebatidos os argumentos defensivos, com conclusão pelo desprovimento do recurso.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça opinou no parecer de ID 196768699
pelo
não provimento

do apelo
.

É o relatório.

À douta Revisão.

Com o pedido de dia, inclua-se o feito em pauta para julgamento
e, da respectiva data,
intime-se a d. Defensoria Pública Estadual, na forma do art. 128, I, da LC nº 80/94.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Ab initio
,
reconheço que o recurso é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e a medida utilizada afigura-se
adequada
e
necessária
para se atingir o fim almejado, razão pela qual
CONHEÇO

do apelo interposto pela i. defesa, pois presentes os seus requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Consta da denúncia (ID 195022678), que
no dia 14 de maio de 2022, por volta das 20h00, na residência particular localizada na rua João de Campos Borges, n° 194, na cidade de Barra do Bugres/MT, o apelante
JACKSON GOMES DA SILVA
acompanhado do adolescente DIEGO GONÇALVES NEPUMUCENO, bem como de outros quatro indivíduos não identificados, com unidade de desígnios e cooperação de condutas com a coacusada ANDRESSA BATISTA DE ANDRADE, com vontades livres e conscientes do caráter ilícito de suas condutas, mediante violência e grave ameaça exercida com o emprego de armas de fogo, mantiveram as vítimas
Calixto Almeida da Silva, Abraão Pereira de Mesquita, José Gerson da Silva, José Guilherme Xavier Pereira da Silva, Joelton Ferreira de Almeida, Emerson Wesley da Silva Souza e Jose Jackiel da Silva
, em seus poderes, restringindo-lhes a liberdade, ocasião em que subtraíram para todos, coisas alheias móveis consistentes em 01 (uma) caminhonete Toyota Hilux de cor prata e placa HXR 7B32, e cartões bancários de propriedade da
empresa-vítima Rios Engenharia
, bem como 01 (um) aparelho celular Samsung J2 D cor preta de propriedade da vítima
Abraão
; 01 (um) relógio Technos Pro Master de cor prata, avaliado em R$ 1.200,00 reais, 01 (uma) corrente de cor prata, avaliada em R$ 600,00 e a quantia de R$ 150,00 reais de propriedade da vítima
Calixto
; a quantia de R$ 350,00 reais que estava em sua carteira e 01 (um) aparelho de celular, marca Moto G 10, Motorolla, avaliado em R$ 1.300,00 reais de propriedade da vítima
Joelton
; 01 (um) aparelho de celular Xaomi 9, de cor azul, avaliado em R$ 1.400,00 reais de propriedade da vítima
José Guilherme
; 01 (um) anel de ouro, avaliado em R$ 450,00 reais, 01 relógio de pulso da marca Bulgari avaliado em R$ 850,00 reais de propriedade da vítima
José Jackiel
; 01 (um) um notebook de marca Lenovo, avaliado em R$ 3.000,00 reais, 01 (um) relógio de punho, marca Champion, avaliado em R$ 200,00 reais, 01 (um) aparelho de celular de cor amarela, marca Xiaomi avaliado em de R$ 1.800,00 reais de propriedade da vítima
Emerson Wesley
; 01 (um) aparelho de celular Xaomi 9, de cor azul, avaliado em R$ 1.400,00 reais, além da transferência via pix em favor da citada denunciada da quantia de R$ 735,00 (setecentos e trinta e cinco reais) em desfavor da vítima
José Guilherme
(
FATO 01
).

Extrai-se da peça acusatória ainda que nas mesmas circunstâncias de tempo e local citadas, com consciência e vontade, o recorrente
JACKSON
e ANDRESSA, com unidade de desígnios e cooperação de condutas, corromperam e facilitaram a corrupção do
adolescente DIEGO GONÇALVES NEPUMUCENO
, de 16 (dezesseis) anos de idade, para com eles praticar a infração penal de roubo majorado (
FATO 02
).

Ofertada a denúncia nesses termos, e findada a regular instrução processual, o d. Juízo
a quo
julgou
procedente
a pretensão acusatória (ID 195021807 – págs. 1/28), e
condenou
o recorrente pela prática dos delitos de
roubo majorado pelo concurso de pessoas, pelo emprego de arma de fogo e pela restrição da liberdade das vítimas
, na forma do

art. 157, § 2º, incisos II e V, e § 2º-A, inc. I, do Código Penal, por oito vezes, e de corrupção de menores, conforme art. 224-B do ECA, impondo-lhe a pena de 12 (doze) anos e 06 (seis) meses de reclusão, além do pagamento de 160 (cento e sessenta) dias-multa, fixando-o no valor unitário mínimo e estipulando o regime inicial fechado.

Nesse contexto, o réu JACKSON se insurge inconformado perante esta i. instância revisora, vindicando a reforma do provimento jurisdicional monocrático.

I – Do pedido de absolvição pela insuficiência probatória:

A i. Defensoria Pública postula em suas razões recursais a
absolvição
do apelante com fundamento na
insuficiência de provas, nos moldes do artigo 386, VII, do Código
de Processo Penal.

Alega que não há provas suficientes para embasar a condenação do delito de roubo, devendo incidir o princípio do
in dubio pro reo
no presente caso, e consequentemente absolver o recorrente também pelo delito de corrupção de menores.

Todavia, com a detida análise do conjunto fático-probatório dos autos, observo que a pretensão absolutória
não merece amparo
.

A
materialidade
dos delitos ressai inconteste por meio do auto de apreensão em flagrante de ato infracional (ID 195021184); boletins de ocorrência (ID’s 195021185 e 195021186); auto de prisão em flagrante delito (ID 195021652); auto de apreensão (ID 195021656);

termo de entrega (ID 195021681); termos de reconhecimento de coisas e objetos (ID’s 195021697, 195021708, 195021704 195021699, 195021712, 195021715); termos de reconhecimento fotográfico (ID’s 195021699, 195021701, 195021707, 195021710, 195021716, 195021718); e pelas provas orais produzidas durante a persecução penal.

Com relação à
autoria
, apesar das alegações trazidas pela i. defesa técnica, observa-se que se encontra igualmente comprovada pelo conjunto probatório amealhado aos autos, inclusive pela confissão do acusado.

Importante consignar de início que o
réu JACKSON
foi preso em flagrante delito, na companhia do inimputável envolvido na ação delitiva e na posse da caminhonete subtraída, além de estarem outros objetos provenientes do roubo no veículo.

Nesse ponto, convém salientar que
o fato de parte da
res furtivae
ser encontrada na posse do acusado gera presunção de autoria e inverte o ônus da prova
, cabendo à defesa apresentar justificativa idônea e comprovar a origem lícita do bem ou eventual boa-fé do acusado, o que não ocorreu na presente hipótese, conduzindo à inarredável conclusão da responsabilidade criminal do apelante pelo roubo.

O réu JACKSON permaneceu em silêncio na Delegacia (ID 195021193), porém, em Juízo,
confessou a prática criminosa
(mídia audiovisual ID 195021790).

Outrossim, o adolescente envolvido na empreitada criminosa, D. G. N., ao ser ouvido em sede inquisitiva também confessou ter participado do roubo, bem como apontou a coautoria ao ora recorrente (ID 195021196).

Se não bastasse isso, verifica-se dos autos outras provas colhidas durante a persecução penal que embasam a condenação.

Conforme supramencionado, o roubo em apreço vitimou as pessoas de

Calixto Almeida da Silva, Abraão Pereira de Mesquita, José Gerson da Silva, José Guilherme Xavier Pereira da Silva, Joelton Ferreira de Almeida, Emerson Wesley da Silva Souza e Jose Jackiel da Silva, posto que se tratava de um alojamento em que residiam próximo ao trabalho que prestavam para a empresa vitimada Rios Engenharia.

Todos
os ofendidos narraram minuciosamente como ocorreu a ação delitiva e até mesmo apontaram as características físicas e as vestimentas dos assaltantes, e ainda, as respectivas condutas por eles perpetradas durante o evento criminoso.

Além disso, constata-se que as vítimas José Guilherme, Jose Jackiel e Emerson Wesley efetuaram o
reconhecimento formal
do apelante como autor do delito e também reconheceram o adolescente infrator, consoante se extrai dos respectivos termos juntados aos autos.

Ressalte-se que, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, as aludidas vítimas
ratificaram
o reconhecimento fotográfico efetuado extrajudicialmente (mídia audiovisual ID 195021790).

Consta do feito ainda os
depoimentos prestados pelos policiais militares
que efetuaram as diligências que culminaram na prisão em flagrante do recorrente, Josivaldo Neris de Campos e Gerciano Patrício Gusmão, ocasião em que estava na posse de parte da
res furtivae
, haja vista que estava conduzindo o veículo subtraído e foi localizado pelos agentes públicos já na cidade de Jangada/MT.

Sem mais delongas, entendo ser descabida a tese defensiva de absolvição pela insuficiência de provas para a condenação, uma vez que foi carreado ao feito provas robustas acerca da materialidade e da autoria delitivas por parte do ora apelante, inexistindo, pois, qualquer dúvida a respeito da prática do roubo majorado com o envolvimento de inimputável, de modo que é inviável a aplicação do princípio do
in dubio pro reo
.

Diante de tais considerações, concluo que não há outra solução a não ser a
manutenção da condenação
do apelante como incurso nos artigos 157, § 2º, incisos II e V, e § 2º-A, inc. I, do Código Penal, por oito vezes, e. 244-B do ECA.

II – Do afastamento da causa de aumento de pena da restrição da liberdade das vítimas:

Subsidiariamente, a i. defesa postula em suas razões recursais pelo afastamento da causa de aumento de pena da restrição da liberdade das vítimas, prevista no
art. 157 § 2º, inciso V, do CP
, pois teriam sido restringidas as liberdades somente durante a execução do delito.

Sem razão, contudo.

Nota-se que a majorante em comento ficou configurada e foi amplamente demonstrada nos autos por meio das provas orais colhidas.

Para a configuração da referida causa de aumento, basta que se verifique a
relevância jurídica
do tempo durante o qual a vítima permaneceu com a sua locomoção cerceada.

Nesse contexto, o e. STJ já assentou que se entende por tempo juridicamente relevante aquele que extrapola o dolo atinente à própria subtração patrimonial, isto é, que seja
superior ao tempo necessário para a consumação do delito
, sob pena de que a causa de aumento em questão seja uma constante em todos os roubos, nos quais, via de regra, o ofendido é subjugado e contido pelo agente ao menos durante o ato de subtração dos bens, veja-se:

“(...) 1. Consoante entendimento firmado por este Tribunal Superior, para o reconhecimento da causa de aumento de pena prevista no inciso V do § 2º do art. 157 do Código Penal, o tempo de restrição da liberdade das vítimas deve ser relevante, superior ao necessário para a conclusão da empreitada criminosa”.
(STJ, AgRg no
HC
523.301/MS, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 12/11/2019, DJe 28/11/2019).

No caso concreto, as vítimas prestaram relatos no mesmo sentido, de que seis indivíduos invadiram o alojamento que se encontravam e anunciaram o assalto; disseram que durante todo o tempo de subtração patrimonial propriamente dita permaneceram subjugadas e sob a mira de arma de fogo, com constantes ameaças, além de terem sido amarradas; narraram que a ação criminosa perdurou por quase duas horas, esclarecendo que dois agentes subtraíram a caminhonete - dentre eles, o ora apelante - e evadiram-se do local, sendo que os outros quatro sujeitos permaneceram no local com as vítimas até o momento que a Polícia chegou.

Pelo que se extrai das declarações dos ofendidos, mesmo após os assaltantes terem subtraído todos os pertences das vítimas, e inclusive alguns agentes terem evadido do local com parte dos bens subtraídos, eles permaneceram com suas liberdades restritas, notadamente porque visavam o sucesso da empreitada criminosa.

Verifica-se que os indivíduos visavam levar o veículo subtraído daquele município para esta capital, e durante o trajeto, foram localizados pela Polícia Militar no município de Jangada; nesse ínterim, as vítimas permaneceram no local do fato com suas liberdades restritas, aproximadamente uma hora de acordo com a narrativa dos ofendidos, de modo que o evento delitivo totalizou cerca de duas horas, tempo este muito além daquele necessário para a consumação do crime.

Destarte, é inegável que o período de restrição da liberdade ambulatorial dos ofendidos superou o tempo necessário para a execução e consumação da subtração patrimonial, impondo-se assim
ratificar a aplicação da majorante do art. 157, § 2º, V, do CP.

III – Da alteração do
quantum
de aumento na terceira fase:

Por fim, o douto defensor público pugna pela alteração do patamar de aumento na terceira fase da dosimetria, a fim de que seja fixado o mínimo legalmente previsto, ao argumento de que a mera indicação do número de majorantes não é suficiente para fixar fração superior, destacando o disposto no art. 68, parágrafo único, do CP e na Súmula 443 do STJ.

No entanto,
não vejo como acolher
o pleito defensivo.

Ao contrário do alegado pela i. defesa, o d. magistrado singular não elevou a pena na terceira fase com base no número de majorantes reconhecidas – concurso de pessoas, restrição da liberdade das vítimas e emprego de arma de fogo –, pelo contrário, o julgador sentenciante consignou
expressamente
que, embora estejam presentes três causas de aumento de pena no caso concreto, utilizaria somente uma delas, apontando aquela prevista no art. 157, § 2º-A, I, do CP, por observar o regramento entabulado na Súmula 443 do STJ.

In casu
, a fração de 2/3 de aumento da pena se mostra razoável e proporcional às peculiaridades do caso, notadamente porque o roubo foi perpetrado por elevado número de agentes (06), sendo que vários deles estavam armados e usavam as armas de fogo ostensivamente, inclusive apontavam os artefatos bélicos em direção à cabeça das vítimas e efetuavam graves ameaças, até mesmo as agrediam.

As sete vítimas prestaram declarações nesse sentido, tendo o ofendido José Gerson esclarecido em Juízo que durante toda a ação delitiva os sujeitos estavam armados, “espancavam”, “torturavam” e diziam que iria matá-las, direcionando o armamento para sua cabeça.

Nesse cenário, observo que deve ser
mantido
o
quantum
de aumento realizado pelo d. Juízo de origem, não merecendo reparos a sanção estipulada.

Nesses termos,
mantenho hígida a r. decisão recorrida.

IV – Do prequestionamento:

Por fim, a i. defesa prequestiona as matérias alegadas.

A título de prequestionamento, destaco que,
“(...) Se os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, afigura-se desnecessário, para fins de prequestionamento, que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”.
(TJMT, N.U 0023129-32.2017.8.11.0042, Câmaras Isoladas Criminais, Orlando De Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 02/02/2021, Publicado no DJe 05/02/2021).

Logo, verifico que toda a matéria constitucional, infraconstitucional, doutrinária e jurisprudencial colacionada no apelo foi observada e integrada à fundamentação deste voto, ficando, pois, prequestionada.

CONCLUSÃO

Ante todo o exposto, conheço e

NEGO
PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto por
JACKSON GOMES DA SILVA,
mantendo inalterada a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Bugres/MT, nos autos da ação penal nº

1001796-36.2022.8.11.0008.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/03/2024